Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-73.2016.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-73.2016.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MURITIBA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA DECORRENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MURITIBA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Muritiba – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000477-73.2016.8.05.0174, julgou procedente a demanda condenando o réu ao pagamento das
“diferenças remuneratórias a que fazem jus os profissionais listados, desde os pedidos administrativos até a efetiva promoção de nível e/ou classe, abatendo-se os descontos legais proporcionalmente, tais como Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, sendo estes valores calculados, por simples cálculo aritmético, observando-se que os juros moratórios utilizados contra a Fazenda Pública (juros de poupança) devem fluir a partir do evento danoso e a correção monetária (IPCA-E) a partir desta Sentença (art. 398, do CC, e Súmula 54 do STJ)”.

2 – Como é cediço, a Administração Pública está sujeita a princípios próprios que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal.

3 – O artigo 16 da Lei Municipal n.º 1.519/2013 dispõe sobre a progressão por titulação dos servidores públicos do Município de Lauro de Freitas.

4 – Na hipótese em comento, os professores demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para a mudança de nível e/ou de classe, previstos nos artigos 11 e 13, da Lei Municipal n.º 859 de 2010) (ID 39207770).

5 – Nestas condições, inexiste óbice legal para o efetivo pagamento do benefício requerido pelos apelados. Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, circunstância objetiva que, verificada pelo gestor, gera o imediato dever de conceder a evolução ao profissional.

6 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

7 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela parte recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

8 – A Fazenda Pública Municipal não demonstrou alguma hipótese impeditiva ao direito de progressão vertical do servidor, de forma a revelar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo capaz de afastar o reconhecimento da pretensão autoral.

9 – Conclui-se que a sentença hostilizada é irretocável, devendo ser mantida em todos os seus termos, visto que devidamente fundamentada com base em norma legal, amparada em pacífica jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça, deixando o apelante de trazer argumentos capazes de invalidar o entendimento preconizado pelo eminente Magistrado de Primeiro Grau.

10 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000477-73.2016.8.05.0174, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Muritiba – BA, apelante MUNICÍPIO DE MURITIBA – BA, apelados APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e FRANK PRESLEY DE LIMA NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora.

III